Tribunal: STF
Processo: Pet 12252
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido de extensão formulado pela parte ora requerente da decisão por mim proferida na Pet 11.438 que declarou a “nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados às Operações Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro Negro, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.”



    Em síntese, no presente pleito, alega-se que a parte requerente responde a imputações penais lastreadas em elementos indiciários e probatórios obtidos a partir da Operação Integração.



    Ao final, requer-se:



    “(...) a extensão dos efeitos da decisão proferida no dia 19/12/2023, para declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no contexto da operação integração, com o consequente trancamento do Processo-Crime 0600144- 31.2021.6.16.0002, atualmente em trâmite perante 2ª Zona Eleitoral de Curitiba.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a parte requerente responde a ação penal que tem por origem operação referida na decisão por mim proferida na Pet 11.438, razão pela qual há de ser acolhido o pleito.



    De fato, tal como referido pela parte requerente:



    “DANIEL RAMOS VICTORINO responde ao Processo-crime 0600144-31.2021.6.16.0002, atualmente em trâmite perante 2ª Zona Eleitoral de Curitiba. A denúncia, oferecida pela Procuradoria da República no Estado do Paraná, diz respeito exclusivamente a fatos inseridos no contexto da operação integração. 



    Referido processo criminal, assim como todos os demais procedimentos e ações penais relacionados à operação integração, tem origem no IPL 5004606-51.2017.4.04.7000 (atualmente 0600137-39.2021.6.16.0002), onde se iniciou a inescrupulosa manipulação de competência que atinge toda a operação integração.”



    Ressalto, no entanto, que nos feitos, seja de que natureza for, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas aqui fixadas e as peculiaridades do caso concreto.



    Em face do exposto, defiro o pedido constante destes autos e estendo os efeitos da decisão proferida na Pet 11.438, para declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor da parte requerente, no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Integração, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente